Tribunal: CARF
Processo: 10660.720279/2012-73
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FELLIPE HONORIO RODRIGUES DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10660.720279/2012-73
RESOLUÇÃO
1202-000.299 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de novembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
UNIMED LAVRAS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência nos termos do voto do relator. Declarou-se impedida a
Conselheira Maria Angélica Echer Ferreira Feijó.
Sala de Sessões, em 19 de novembro de 2024.

Assinado Digitalmente
Fellipe Honório Rodrigues da Costa – Relator

Assinado Digitalmente
Leonardo de Andrade Couto – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Mauricio Novaes Ferreira,
Andre Luis Ulrich Pinto, Roney Sandro Freire Correa, Fellipe Honorio Rodrigues da Costa, Maria
Angelica Echer Ferreira Feijo (substituto[a] integral), Leonardo de Andrade Couto (Presidente).

Fl. 846
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1202-000.299 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10660.720279/2012-73
2
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário contra acórdão de 16-89.488 - 16a Turma da
DRJ/SPO, Sessão de 4 de setembro de 2019, que julgou improcedente a manifestação de
inconformidade da contribuinte.
Por bem descrever os fatos e por economia processual, adoto o relatório da decisão
da DRJ, nos termos abaixo:
O presente processo foi formalizado em face da Representação de e-fls. 02 para
tratamento manual das Declarações de Compensação – DCOMPs de e-fls. 05/138,
referentes a créditos de IRRF – Pagamento PJ à cooperativa de trabalho, código de
retenção 3280, do ano-calendário 2007, totalizando a importância de R$
52.375,58.
Efetuado o confronto entre as informações prestadas pela contribuinte nas
DCOMPs e pelas fontes pagadoras na DIRF, a Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Varginha – MG, constatou que o crédito a que a interessada fazia jus era
inferior ao pleiteado, perfazendo a quantia de R$ 41.271,59, como revela a
planilha de e-fls. 149/151.
Como resultado, o direito creditório pleiteado foi parcialmente reconhecido e as
compensações declaradas foram homologadas em parte, consoante o Parecer
DRF/VAR/SAORT no 0063/2012 e o Despacho Decisório DRF/VAR/GAB (e-fls.
156/159).
Cientificada do indeferimento parcial do direito creditório pretendido em
13/04/2012 (e-fls. 160), a interessada apresentou, em 14/05/2012, a
manifestação de inconformidade de e-fls. 162/170, por meio da qual alega, em
síntese, o que segue:
1. os documentos apresentados, notadamente o Livro Razão, documento contábil
que demonstra claramente os créditos oriundos de IRRF, bem como a planilha
com a listagem dos prestadores responsáveis pela retenção, demonstram que a
manifestante possui os créditos que utilizou na compensação;
2. uma vez demonstrada e comprovada a efetiva existência do crédito utilizado
para a compensação tributária, não subsistem motivos para a manutenção da sua
não homologação;
3. o julgador deve pautar suas decisões norteado pelo princípio da verdade
material, cujo fundamento reside nos arts. 2o e 37 da Constituição Federal,
devendo perseguir a realidade dos fatos, para que não incorra em decisões
injustas ou sem fundamento;
4. transcreve lições da doutrina e de julgados administrativos sobre a importância
da busca da verdade material nos processos administrativos;
Fl. 847
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1202-000.299 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10660.720279/2012-73
3
5. se não houve a correta declaração dos tomadores de serviços da manifestante,
esta não pode ser prejudicada, uma vez que teve o tributo retido pelo tomador;
6. em atendimento ao disposto no §4o, do artigo 16 do Decreto no 70.235/72 e no
§ 11 do artigo 74 da Lei 9.430/96, requer que seja deferida a realização de perícia,
que é imprescindível para comprovar as alegações expostas;
7. nesse sentido, nomeia perito e apresenta os quesitos que pretende sejam
respondidos;
8. diante do exposto, requer que seja julgada totalmente procedente a presente
manifestação de inconformidade, para que seja reconsiderada a glosa realizada
sob os fundamentos aqui rechaçados e, em consequência, deferidos e
homologados os pedidos de compensação realizados.
A 16a Turma da DRJ/SPO julgou improcedente a manifestação de inconformidade,
nos termos abaixo:
Pedido de Perícia
Os pedidos de diligência ou perícia têm amparo legal no art. 16, inciso IV, e § 1o,
do Decreto no 70.235, de 06/03/1972, com as alterações dadas pelo art. 1o da Lei
no 8.748, de 09/12/1993, que dispõe:
(...)
Da análise dos dispositivos legais transcritos, infere-se que, apesar de ser
facultado ao sujeito passivo o direito de pleitear a realização de diligências e
perícias, mediante a nomeação de perito e formulação de quesitos a serem
respondidos, essencial ainda é que se demonstre a razão pela qual se pede tal
verificação e sua necessidade, ficando a critério da autoridade julgadora indeferir
o pedido, se entendê-la desnecessária.
Deve-se, ainda, observar que os procedimentos de diligência ou perícia não
podem ter por objetivo a complementação do conjunto probatório, suprindo a
destempo eventuais lacunas do trabalho do Fisco, ao lançar o crédito tributário,
ou da impugnação apresentada pelo interessado. Tais instrumentos destinam-se,
precipuamente, a esclarecer ponto controvertido ou fatos considerados obscuros
no processo e, ainda, elucidar questões técnicas que necessitem pronunciamento
de técnico especializado.
De acordo com De Plácido e Silva in "Vocabulário Jurídico", vol. III, 12a ed., Editora
Forense - RJ, 1993, pág. 352, o vocábulo "perícia" expressa: (...)
No presente caso, constata-se que, embora a impugnante tenha nomeado o
perito e formulado os quesitos referentes aos exames desejados, a perícia se
revela totalmente desnecessária e prescindível ao julgamento da lide, visto que
não foi anexado aos autos nenhum elemento novo que justificasse a emissão de
parecer técnico, e a prova dos fatos alegados, claramente, não depende de
conhecimento específico de técnico especialista para ser produzida nem de dados
Fl. 848
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1202-000.299 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10660.720279/2012-73
4
que não possam ser carreados facilmente ao processo, principalmente pela
contribuinte, que tem a obrigação jurídica de manter os meios probatórios.
Assim é que não há cabimento em atender a um pedido de diligência/perícia cujo
objetivo é dar cumprimento a uma obrigação que incumbe à própria interessada.
Portanto, indefere-se o pedido de realização de perícia por reputá-la prescindível
no caso em apreço.
Direito Creditório
A Lei 5.172, de 25/10/1966 (Código Tributário Nacional - CTN), assim dispõe, em
seus artigos 165 e 170: (...)
Esclareça-se, por oportuno, que compete ao contribuinte o ônus de demonstrar a
certeza e liquidez do indébito utilizado em compensação, conforme exigido no
art. 170, do CTN. Nesse sentido é a jurisprudência abaixo reproduzida: (...)
Portanto, tem o contribuinte direito à restituição e/ou compensação do tributo
pago indevidamente ou a maior, desde que atenda aos requisitos legais e
demonstre possuir crédito líquido e certo contra a Fazenda Pública.
Vale mencionar, ainda, o que estabelece o artigo 74 da Lei no 9.430, de
27/12/1996, com a redação dada pela Lei no 10.637, de 30/12/2002, e pela Lei no
10.833, de 29/12/2003, que assim dispõe, em seus §§ 1o e 6o: (...)
Infere-se do exposto, que a Declaração de Compensação (DCOMP) entregue
constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência dos
débitos não homologados (indevidamente compensados).
Do exame dos autos, depreende-se que o reconhecimento parcial do crédito
pleiteado residiu no fato de não terem sido confirmados os valores de IRRF
(código de retenção 3280) relativos a determinadas fontes pagadoras, como
revela a planilha de e-fls. 149/151, resultante do confronto entre as informações
prestadas nas DIRFs e nas DCOMPs.
Tratando-se de compensação de IRRF sobre pagamentos efetuados a cooperativa
de trabalho por serviços prestados por seus cooperados com o imposto que cabe
a essa cooperativa reter quando do pagamento a seus cooperados, cabe
reproduzir os dispositivos normativos pertinentes, em que se funda a pretensão
compensatória analisada: (...)
Conforme despacho decisório recorrido, o crédito não reconhecido corresponde
às retenções não confirmadas nos sistemas da RFB (DIRF) ou àquelas retenções
cujos valores eram inferiores aos pleiteados pela contribuinte em DCOMP.
É importante destacar que o meio probatório adequado para comprovar a
retenção do imposto incidente sobre rendimentos pagos ou creditados é o
Comprovante de Rendimentos Pagos ou Creditados, a teor dos seguintes
dispositivos: (...)
Fl. 849
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1202-000.299 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10660.720279/2012-73
5
Infere-se, a partir da leitura dos dispositivos legais acima transcritos, que a
utilização do imposto de renda retido na fonte na formação do saldo negativo de
IRPJ condiciona-se à confirmação da retenção no comprovante de rendimentos
fornecido pela fonte pagadora.
Ressalte-se, entretanto, que a confirmação da retenção na Declaração do Imposto
sobre a Renda Retido na Fonte – DIRF, apresentada à RFB, pode suprir a falta do
comprovante de rendimentos.
Não se olvida que a responsabilidade pela apresentação da DIRF e fornecimento
do Comprovante de Rendimentos Pagos ou Creditados e do Imposto de Renda
Retido na Fonte é da fonte pagadora, a teor dos artigos 929 e 942 do
Regulamento do Imposto de Renda, aprovado pelo Decreto no 3.000, de 26 de
março de 1999 - RIR/99.
Porém, a contribuinte tem o dever de exigir o Comprovante de Rendimentos da
fonte pagadora, cuja obrigação de fornecimento é prevista nas normas de
regência (art. 733 do RIR/99), ou em caso de a própria empresa beneficiada
efetuar o recolhimento do IRRF, é necessária a apresentação dos DARFs de
recolhimento do tributo.
No presente caso, como mencionado anteriormente, o Fisco, ao consultar as Dirf
nos sistemas da RFB, não confirmou parte dos valores de IRRF – Pagamento PJ à
cooperativa de trabalho, código de receita 3280, declarados nas DCOMPs objeto
deste processo.
Por outro lado, em sede de manifestação de inconformidade, a contribuinte não
fez anexar ao processo os devidos comprovantes de retenção na fonte emitidos
pelas fontes pagadoras para comprovar a efetiva retenção declarada em suas
declarações de compensação.
Assim, necessário se faz avaliar se a documentação trazida aos autos no lugar dos
citados comprovantes é suficiente como prova das retenções de IRRF
cooperativas sob o código de receita 3280.
A documentação juntada com essa finalidade consiste em folhas avulsas do Livro
Razão e planilhas contendo a listagem dos prestadores responsáveis pela
retenção (efls. 253/261, 275/281, 293/298, 311/316, 329/335, 348/354, 367/372,
384/389, 401/406, 419/423, 437/442 e 456/461).
Trata-se de documentação elaborada internamente pela própria interessada,
documentos auxiliares, desprovidos de maiores formalidades legais, que não
trazem nenhuma informação a respeito da natureza e do valor das receitas que
geraram a retenção do IRRF.
Ademais disso, é possível constatar que algumas folhas do livro Razão encontram-
se praticamente ilegíveis.
Destaque-se que, na ausência do comprovante de rendimentos previsto no art. 55
da Lei no 7.450/1985 e ante à declaração a menor e/ou a falta de declaração das
Fl. 850
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1202-000.299 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10660.720279/2012-73
6
retenções pela fonte pagadora em DIRF, far-se-ia necessária a apresentação de
elementos comprobatórios robustos.
Além das correspondentes notas fiscais e/ou faturas de serviços, caberia à
interessada anexar aos autos documentos comprobatórios do efetivo pagamento,
de modo a evidenciar o fluxo financeiro e o desconto do imposto de renda, tais
como, cópias dos cheques recebidos, extratos bancários com indicação dos
depósitos efetuados ou outros meios semelhantes, que demonstrassem a
movimentação financeira entre as fontes pagadoras e o beneficiário e que houve
o desconto do imposto de renda retido na fonte, no caso do IRRF de Cooperativas
(código de receita 3280), do valor pago ao beneficiário.
Assim, diante da legislação tributária mencionada neste voto, das análises e
considerações efetuadas, conclui-se que a documentação juntada pela
contribuinte é insuficiente como meio de prova para garantir a liquidez e certeza
do crédito pleiteado.
Saliente-se, por fim, que nos processos de restituição ou compensação o ônus da
prova do indébito compete ao sujeito passivo, não cabendo ao Fisco sair em busca
da comprovação de transações que dizem respeito às atividades do autuado a
quem compete apresentá-las em defesa dos seus próprios interesses.
Desse modo, mostra-se inadmissível o reconhecimento do crédito das retenções
para as quais não foram apresentados comprovantes de rendimentos e nem
tampouco foram confirmadas em DIRF, nos termos do artigo 45 da Lei no
8.541/92, tal como pretendido nas DCOMPs ora em análise.
Destarte, uma vez não comprovada nos autos a existência de direito creditório
líquido e certo do contribuinte contra a Fazenda Pública, passível de restituição ou
compensação, não merece reparos o despacho decisório ora combatido.
À vista do exposto, voto por considerar improcedente a manifestação de
inconformidade que ora se analisa, mantendo o que foi decidido no despacho
decisório de e-fls. 156/159.
Ciente do acórdão recorrido, e com ele inconformado, a recorrente apresentou
Recurso Voluntário, pugnando pelo provimento do recurso, no seguintes termos:
(...)III – DA PRELIMINAR
III.1 – DA APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS À ORDEM DO
PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL.
Conforme depreende-se da análise das razões de decidir que fundam o acórdão
pregresso, aqueles d. Julgadores apontam que os documentos mais aptos à
comprovação das retenções que deram azo aos créditos apropriados pela
Recorrente seriam os comprovantes de retenção do IRRF emitidos pelas
empresas-clientes, obrigadas por dever legal à retenção. Sob este pálio,
entenderam por indeferir os pedidos da Recorrente ao consignar que, não tendo
Fl. 851
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1202-000.299 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10660.720279/2012-73
7
apresentado os referidos documentos, esta não teria logrado comprovar a
realização das retenções relacionadas ao crédito por ela apropriado.
Neste sentido e, atenta às determinações exaradas em sede de conhecimento
primevo, a Recorrente acosta a este recurso os referidos documentos
comprobatórios.
Vale mencionar que, em que pese a regência do artigo 17 do Decreto no.
70.235/72, já vem sendo admitida por este Conselho a juntada de conteúdo
probatório em sede de Recurso Voluntário, observe-se:
(...)
Isto sem falar no Princípio Inquisitório que também rege o Processo
Administrativo Fiscal, por meio do qual, segundo lições de Fabiana Del Padre
Tomé4 , permitem ao julgador “conduzir o processo, tomando quaisquer
providências [inclusive, a admissão de provas a qualquer tempo] necessárias ao
conhecimento dos fatos”.
Ademais, vale mencionar que, de posse da documentação comprobatória apta a
sustentar a validade dos seus créditos e sofrendo uma decisão adversa por parte
deste Conselho, outra alternativa não restaria à Recorrente senão socorrer-se de
um já abarrotado Poder Judiciário, obrigando o Erário Público a arcar com as
custas de um moroso e caro processo que, sem dúvida, findaria pela conclusão
ora buscada: a procedência dos créditos ora estudados.
Por conseguinte, à ordem do Princípio da Verdade Material, esta Recorrente junta
os anexos documentos por ela obtidos, pugnando pelo seu conhecimento e
análise à luz das razões de mérito a seguir declinadas.
IV – DO DIREITO
IV.1 – DOS FUNDAMENTOS PARA A REFORMA DO ACÓRDÃO. DA LEGITIMIDADE
DO CRÉDITO COMPENSADO.
Às páginas 149 a 151 dos autos, observa-se a seguinte planilha que relaciona as
fontes pagadoras, expondo os valores de retenção declarados em DIRF e o valor
dos créditos em divergência constatados pelo órgão fiscalizador ao analisar a
procedência das compensações transmitidas pela Recorrente:

Fl. 852
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1202-000.299 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10660.720279/2012-73
8

Fl. 853
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1202-000.299 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10660.720279/2012-73
9

Fl. 854
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1202-000.299 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10660.720279/2012-73
10

Ocorre que estas divergências se devem a fatores que podem ser explicados pelas
razões a seguir expostas e comprovadas pelos documentos acostados.
IV.1.1 – DAS DIVERGÊNCIAS ENTRE OS VALORES CONSIDERADOS PARA A GLOSA
E AQUELES CONSTANTES NOS EXTRATOS DE DIRF.
De plano, importante consignar que alguns dos valores declarados em DIRF
apresentados pela fiscalização em sua planilha de divergências (fls. 149 - 151)
discordam daqueles exibidos nos extratos de DIRF (fls. 139 - 142) retirados do
sistema da RFB e acostados aos autos pela própria fiscalização. Este é o caso das
seguintes fontes pagadoras:

Ora, verdade é que para a composição dos valores a serem utilizados em
compensação devem ser considerados os valores efetivamente declarados em
DIRF, justamente aqueles que aparecem nos extratos trazidos pela própria
fiscalização.
Contudo, a despeito disso, a fiscalização considerou valores diversos, ou
simplesmente desconsiderou valores declarados em DIRF pelas fontes pagadoras
na composição do saldo credor da Recorrente, o que, além de contabilmente
incorreto, limita em muito o real direito creditório da contribuinte.
Portanto, sem mais delongas, é medida que se impõe o provimento deste Recurso
Voluntário para, recompondo adequadamente o saldo credor da Recorrente,
promover a total reforma da decisão primeva, de sorte a homologar a totalidade
das compensações pretendidas.
Fl. 855
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1202-000.299 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10660.720279/2012-73
11
IV.1.2 – DAS DIVERGÊNCIAS ENTRE OS VALORES CONSTANTES EM DIRF E
AQUELES EFETIVAMENTE RETIDOS.
Sem dúvida, embora sejam os comprovantes de rendimentos o meio de prova
mais óbvio e imediato à comprovação do saldo creditório do contribuinte, fato é
que existem outros meios de prova admissíveis ao mesmo fim. Este inclusive é o
entendimento deste eminente Conselho, encartado no verbete da Súmula CARF
no 143. Vejamos:
“A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na
apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do
comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos.”
Nesta linha, devem ser admitidos como meio de prova documentos como os
anexos Notas Fiscais e extratos bancários, que por sua vez são capazes de
comprovar por um lado o valor da operação realizada (rendimento auferido) e,
por outro, o valor efetivamente recebido pela Recorrente (acréscimo patrimonial
efetivo, descontadas as retenções).
Desta forma, os valores destacados em nota e retidos pelas fontes pagadoras
serão correspondentes à diferença entre os valores totais das notas e aqueles
efetivamente percebidos pela Recorrente.
Assim, embora parte das fontes pagadoras aparentemente não tenha declarado
em DIRF os valores efetivamente retidos, como determina a legislação em vigor, o
direito creditório da Recorrente, comprovado pela existência de retenções nos
moldes acima delimitados, não lhe pode ser negado.
Portanto, imprescindível que sejam analisados os documentos ora apresentados
e, à luz do já mencionado princípio da verdade material, seja reformado o
decisório anterior, aqui rechaçado.
IV.2 – DA OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL.
Como mencionado, o processo administrativo fiscal está sujeito a diversos
princípios, dentre os quais se destaca o da Verdade Material, cujo fundamento
constitucional reside nos artigos 2o e 37 da Constituição Federal. Este primado
determina que o julgador administrativo deve perseguir a realidade dos fatos,
para que não incorra em decisões injustas ou sem fundamento.
(...)
Isso porque, no processo administrativo não há a formação de uma lide
propriamente dita, não há, em tese, um conflito de interesses. O objetivo é
esclarecer a ocorrência dos fatos geradores de obrigação tributária, de modo a
legitimar os atos da autoridade administrativa.
Assim, faz-se mister esclarecer que o não-reconhecimento dos créditos
declarados pela Recorrente lhe trará enorme prejuízo financeiro, tendo em vista
que, não obstante comprovadamente possui-los, será impedida de realizar a
Fl. 856
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1202-000.299 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10660.720279/2012-73
12
compensação/restituição de tais valores, gerando, portanto, enriquecimento sem
causa da União Federal.
Portanto, dado que a Recorrente efetivamente sofreu retenções que deram azo
aos créditos não reconhecidos pela Fiscalização, conforme comprovado, impõese
a aplicação do Princípio da Verdade Material in casu, para que se reconheça a
procedência dos pedidos primevos.
IV.3 – DA NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA
Como se extrai destes autos, em sede de Impugnação, esta Recorrente
apresentou toda a documentação de que dispunha, à época, requerendo também
a realização de prova pericial tendo em vista a necessidade de comprovar as
alegações lá expostas.
Contudo, ao argumento de que ao deferimento da realização de perícia contábil é
indispensável a comprovação da necessidade pelo requerente, os d. julgadores
entenderam por indeferir a perícia solicitada, limitando-se a considerar que a
perícia requerida seria desnecessária, já que a Recorrente não teria anexado aos
autos nenhum elemento novo que justificasse a emissão de parecer técnico.
Na realidade, a perícia revela-se imprescindível ao bom entendimento das razões
apresentadas no recurso primevo pois a mera análise superficial da
documentação então apresentada seria insuficiente para a total comprovação do
direito creditório em tela. Tanto é assim que a irrealização da perícia requerida
culminou na desconsideração de parte do crédito pleiteado pela Recorrente. Ora,
para a realização plena do direito de defesa da Recorrente seria necessária a
análise de um expert em contabilidade, enquanto expressão de seu próprio
direito à ampla defesa e a um devido processo legal.
(...)
Ora, os comandos acima só reforçam a premente necessidade do julgador
administrativo em valer-se dos conhecimentos do perito quando a lide em
questão demandar tratamento técnico, em homenagem, também, ao prestigiado
Princípio da Verdade Material, tão caro ao processo administrativo fiscal.
De volta ao caso em estudo, como demonstrado, ao denegar o pedido de perícia
da Recorrente, os ínclitos julgadores de primeira instância administrativa
inegavelmente tolheram o direito constitucional de defesa da Recorrente, que
mesmo diante da apresentação de documentação contábil e alegações de fato e
direito, só poderia comprovar cabalmente o seu ponto de vista com a realização
de perícia contábil.
Portanto, com vistas a todo o exposto, resta evidenciada a necessidade de
reforma do acórdão combatido, o que desde já requer a Recorrente.
V – DO PEDIDO
Por todo o exposto, a Recorrente requer seja provido o presente Recurso
Voluntário para que seja reformado o acórdão ora combatido, reconhecendo-se a
Fl. 857
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1202-000.299 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10660.720279/2012-73
13
totalidade do seu direito creditório e, por conseguinte, a procedência de todos os
pedidos de compensação formalizados.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Fellipe Honório Rodrigues da Costa, Relator.
Embora seja tempestivo, entendo que o presente recurso voluntário não se
encontra apto para que seja realizado o seu julgamento de mérito, conforme será demonstrado a
seguir.
Da aceitação de novos documentos na fase recursal
Antes de enfrentar os argumentos insertos no Recurso Voluntário em si, cabe a este
colegiado decidir sobre a possibilidade de anexar documentos novos após a fase de impugnação,
bem como a possibilidade de que eles sejam admitidos como provas no processo. Sendo assim,
conforme o Recurso, diversos documentos foram anexados ao processo quando do protocolo do
referido apelo.
Nesse sentido, é importante frisar o teor inserto no §4o do art. 16 do Decreto no
70.235, de 6 de março de 1972, que versa sobre a possibilidade de apresentação da prova
documental na impugnação. Não obstante entendimento diverso, comungo da posição de que a
aceitação de documentos novos na fase recursal administrativa evita a possibilidade de eventual
cerceamento do direito de defesa, inclusive podendo inviabilizar a juntada de prova relevante ao
deslinde do objeto discutido, sob pena de ferir os princípios da verdade material, da racionalidade,
da formalidade moderada e o da própria efetividade do processo administrativo fiscal.
Vale destacar, que segundo o artigo 18 do próprio Decreto supramencionado,
confere a possibilidade do julgador promover diligencias no sentido de embasar a sua decisão em
seu livre convencimento e sustentar sua motivação. Em assim sendo, não haveria fundamentos
para negar a possibilidade da parte interessada trazer documentos vinculados ao objeto
controvertido que possam alcançar status de prova, ainda que para isso elas sejam carreadas aos
autos após à Impugnação.
Dessa forma, entendo que aceitar os documentos nesse momento processual
significa prestigiar o princípio da verdade material que é um dos vetores do processo
administrativo. Frise-se que a viabilidade de admitir meios de prova anexados posteriormente à
impugnação, além de significar maior racionalização e efetividade do próprio processo
administrativo, também possibilita invariavelmente a redução de processos judiciais de caráter
fiscal.
Fl. 858
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1202-000.299 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10660.720279/2012-73
14
Portanto, em que pese o artigo 16, §4a, do Decreto no 70.235/72, suscitar possível
ocorrência de preclusão da prova documental, não haveria, segundo entendimento deste relator,
nos termos dos princípios da verdade material, da racionalidade e o da própria efetividade do
processo administrativo fiscal, que o julgador possa aceitar e analisar os novos documentos
apresentados após a defesa inaugural. Nesse mesmo sentido o CSRF, no julgamento do Acórdão
no 9101-002.781, também conheceu a possibilidade de juntada de documentos posterior à
apresentação de impugnação administrativa, in verbis:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Ano-calendário:2004 RECURSO
VOLUNTÁRIO.
JUNTADA
DE
DOCUMENTOS.
POSSIBILIDADE.
DECRETO
70.235/1972, ART. 16, §4o. LEI 9.784/1999, ART. 38.
É possível a juntada de documentos posteriormente à apresentação de
impugnação administrativa, em observância ao princípio da formalidade
moderada e ao artigo 38, da Lei no 9.784/199 (G.N)
Pelas razões acima expostas, os documentos anexados no Recurso Voluntário
devem ser admitidos e apreciados.
Da Conversão do Julgamento em Diligência
A controvérsia instaurada, conforme relatório, gira em torno da possibilidade de
homologação integral dos valores do IR retidos na fonte, uma vez que a interessada apenas teve o
seu direito creditório reconhecido no valor de R$ 41.271,59 frente aos R$ 52.375,58 pleiteados,
valor insuficiente para se homologar totalmente as dcomps apresentadas pelo sujeito passivo
Nessa esteira, após a apresentação de Manifestação de Inconformidade, restou
claro que o motivo pelo qual a DRJ manteve a improcedência inicial se baseou na ausência de
comprovação das retenções, nos seguintes termos:
Do exame dos autos, depreende-se que o reconhecimento parcial do crédito
pleiteado residiu no fato de não terem sido confirmados os valores de IRRF
(código de retenção 3280) relativos a determinadas fontes pagadoras, como
revela a planilha de e-fls. 149/151, resultante do confronto entre as informações
prestadas nas DIRFs e nas DCOMPs. Tratando-se de compensação de IRRF sobre
pagamentos efetuados a cooperativa de trabalho por serviços prestados por seus
cooperados com o imposto que cabe a essa cooperativa reter quando do
pagamento a seus cooperados, cabe reproduzir os dispositivos normativos
pertinentes, em que se funda a pretensão compensatória analisada:
(...)Conforme despacho decisório recorrido, o crédito não reconhecido
corresponde às retenções não confirmadas nos sistemas da RFB (DIRF) ou àquelas
retenções cujos valores eram inferiores aos pleiteados pela contribuinte em
DCOMP.
É importante destacar que o meio probatório adequado para comprovar a
retenção do imposto incidente sobre rendimentos pagos ou creditados é o
Fl. 859
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1202-000.299 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10660.720279/2012-73
15
Comprovante de Rendimentos Pagos ou Creditados, a teor dos seguintes
dispositivos:
(...)No presente caso, como mencionado anteriormente, o Fisco, ao consultar as
Dirf nos sistemas da RFB, não confirmou parte dos valores de IRRF – Pagamento
PJ à cooperativa de trabalho, código de receita 3280, declarados nas DCOMPs
objeto deste processo.
Por outro lado, em sede de manifestação de inconformidade, a contribuinte não
fez anexar ao processo os devidos comprovantes de retenção na fonte emitidos
pelas fontes pagadoras para comprovar a efetiva retenção declarada em suas
declarações de compensação.
Assim, necessário se faz avaliar se a documentação trazida aos autos no lugar dos
citados comprovantes é suficiente como prova das retenções de IRRF
cooperativas sob o código de receita 3280.
A documentação juntada com essa finalidade consiste em folhas avulsas do
Livro Razão e planilhas contendo a listagem dos prestadores responsáveis pela
retenção (efls. 253/261, 275/281, 293/298, 311/316, 329/335, 348/354,
367/372, 384/389, 401/406, 419/423, 437/442 e 456/461).
Trata-se de documentação elaborada internamente pela própria interessada,
documentos auxiliares, desprovidos de maiores formalidades legais, que não
trazem nenhuma informação a respeito da natureza e do valor das receitas que
geraram a retenção do IRRF.
Ademais disso, é possível constatar que algumas folhas do livro Razão encontram-
se praticamente ilegíveis.
(...)Além das correspondentes notas fiscais e/ou faturas de serviços, caberia à
interessada anexar aos autos documentos comprobatórios do efetivo pagamento,
de modo a evidenciar o fluxo financeiro e o desconto do imposto de renda, tais
como, cópias dos cheques recebidos, extratos bancários com indicação dos
depósitos efetuados ou outros meios semelhantes, que demonstrassem a
movimentação financeira entre as fontes pagadoras e o beneficiário e que houve
o desconto do imposto de renda retido na fonte, no caso do IRRF de Cooperativas
(código de receita 3280), do valor pago ao beneficiário.
Assim, diante da legislação tributária mencionada neste voto, das análises e
considerações efetuadas, conclui-se que a documentação juntada pela
contribuinte é insuficiente como meio de prova para garantir a liquidez e certeza
do crédito pleiteado.
O contribuinte por sua vez, ao interpor Recurso Voluntário, alega que “alguns dos
valores declarados em DIRF apresentados pela fiscalização em sua planilha de divergências (fls.
149 - 151) discordam daqueles exibidos nos extratos de DIRF (fls. 139 - 142) retirados do sistema
da RFB e acostados aos autos pela própria fiscalização. Este é o caso das seguintes fontes
pagadoras(...)”
Fl. 860
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1202-000.299 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10660.720279/2012-73
16
Vale destacar, que o Acórdão recorrido fundamentou a sua negativa no fato de que
o contribuinte apenas teria fornecido folhas avulsas do Livro Razão e planilhas contendo a
listagem dos prestadores responsáveis pela retenção (e-fls. 253/261, 275/281, 293/298, 311/316,
329/335, 348/354, 367/372, 384/389, 401/406, 419/423, 437/442 e 456/461).
Convém ressaltar, no entanto, que o contribuinte trouxe no seu Recurso Voluntário
Comprovantes de Rendimentos do ano-calendário de 2007 de diversos tomadores de serviço com
o destaque das respectivas retenções (e-fls. 552/572), bem como trouxe diversas Notas Fiscais
emitidas pela recorrente com o respectivo destaque de IRRF (e-fls. 573/e-fls. 843). Ademais, no
presente processo nas e-fls supramencionadas consta uma relação correlacionando o número do
CNPJ da empresa tomadora, o nome do contratante, o número da fatura, a data da emissão, data
do vencimento, valor da fatura, base de IRRF e o valor do IRRF.
Outrossim, o recorrente anexou diversos Comprovantes Anuais de Rendimentos
Pagos ou Creditados e de Retenção de Imposto de Renda na Fonte – Pessoa Jurídica, além de
vários contratos das empresas que teriam retido os valores demonstrando a existência da relação
jurídica com as empresas emissoras das respectivas notas fiscais.
Sendo assim, diante do presente contexto, entendo que deixar de analisar tais
documentos podem macular o direito creditório eventualmente existente, uma vez que, na visão
deste relator, existe dúvida razoável da possibilidade de reconhecimento do crédito e, não se pode
perder de vista o esforço do recorrente em trazer documentos que não foram analisados e, com
base nos princípio norteadores do Processo Administrativo Fiscal, tais como a busca pela verdade
matéria, formalismo moderado e pela própria efetividade do processo administrativo, entendo
que a conversão do processo em diligência é medida que se impõe.
Nesse contexto, adiciono que ao determinar que as empresas prestadoras de
serviço façam o destaque do IRPJ a ser retido pela fonte pagadora nas notas fiscais, há
necessariamente a exclusão de um dos polos da relação, pois o tributo passa a ser exigível pelo
ente tributante.
Não há como delegar a responsabilidade ao prestador do serviço de obrigar o
tomador a efetuar o recolhimento. Outrossim, não é fácil receber os respectivos comprovantes,
embora haja obrigação legal, os tomadores dificultam ou não entregam os devidos comprovantes
de recolhimentos do imposto.
Com efeito, não é razoável atribuir ao prestador do serviço o ônus e a
responsabilidade de forçar a fonte pagadora a efetuar o recolhimento e o fornecimento do
comprovante de rendimentos e a transmissão da DIRF ao Fisco.
Este próprio Conselho de Julgamento, reconhecendo a possibilidade de outros
meios para comprovação das retenções em fonte além do informe de rendimentos emitido pelas
fontes pagadoras, formulou a Súmula CARF no 143, cuja redação segue abaixo transcrita:
Súmula 143 do CARF: A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo
beneficiário na apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente
Fl. 861
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1202-000.299 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10660.720279/2012-73
17
por meio do comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora
dos rendimentos.
No presente caso, o contribuinte pretende compensar a contribuição retida por
ocasião do pagamento a ela realizado pelas pessoas jurídicas contratantes. E muito embora ele
não tenha trazido aos autos os comprovantes emitidos pelas fontes pagadoras, apresenta outros
elementos, de forma sistematizada, que servem ao menos como indício de prova a favor do
sujeito passivo.
Nesse sentido, é importante destacar que embora a prova do direito ao crédito não
se faça apenas mediante a apresentação Comprovante Anual de Retenção na Fonte, também é
entendimento do CARF que o ônus da prova é do contribuinte, devendo ele apresentar outros
documentos idôneos para a averiguação do crédito.
Isso porque o art. 373, inciso I, do CPC, aplicável subsidiariamente ao processo
administrativo fiscal, dispõe que o ônus da prova incumbe ao autor, enquanto o artigo 36 da Lei no
9.784/1999, impõe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado.
Em idêntico sentido atua o Decreto no 70.235/1972, que, regendo as compensações
por força do artigo 74, § 11, da Lei no 9.430/1996, determina em seu art. 15 que os recursos
administrativos devem trazer os elementos de prova.
Recentemente, nesse exato sentido já decidiu esta 2a Turma Extraordinária:
COMPENSAÇÃO. RETENÇÃO NA FONTE. COMPROVAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. O
contribuinte tem direito de deduzir o imposto retido pelas fontes pagadoras,
incidente sobre receitas auferidas e oferecidas à tributação, do valor do imposto
devido ao final do período de apuração, ainda que não tenha o comprovante de
retenção emitido pela fonte pagadora (informe de rendimentos), desde que
consiga provar, por outros meios, que efetivamente sofreu as retenções que
alega. A prova insuficiente como, por exemplo, a apresentação tão somente de
extratos bancários, impossibilita o reconhecimento do IRRF e a consequente
homologação da compensação apresentada (Processo no 11040.900504/2010-51.
Acórdão no 1002-001.891. Sessão de 13/01/2021).
Assim, embora inicialmente as retenções de IRPJ não tenham sido devidamente
comprovadas mediante a juntada do comprovante de retenção, existem indícios de sua
ocorrência, motivo pelo qual mostra-se a conversão do julgamento em diligência.
Com efeito, o contribuinte não pode ser responsabilizado pela falta ou incorreção
de informações nas DIRF's pelas fontes pagadoras, ou mesmo, pela falta de recolhimento dos
tributos retidos, se comprovados por outros meios que efetivamente ocorreu a retenção.
DISPOSITIVO
Ante o exposto, voto por converter o julgamento em diligência para:
Fl. 862
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1202-000.299 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10660.720279/2012-73
18
(i) que a Unidade de Origem se manifeste a respeito dos documentos já constantes
nos autos e nos que ainda serão juntados pela Recorrente, a fim de avaliar se os valores batem
efetivamente com o direito creditório pleiteado informados no PER/DCOMP.
(ii) intimar o Recorrente para apresentar documentos complementares tais como
Livro Razão, Livro diário e LALUR;
(iii) Após elaboração de um parecer conclusivo informando se a retenção do valor
não homologado ou homologado parcialmente, foi devidamente comprovada e oferecida a
tributação, o contribuinte deve ser intimado a se manifestar nos autos.
Após, voltem os autos conclusos para decisão deste Conselho de Recursos Fiscais,
oportunidade na qual serão analisados os resultados da diligência a ser realizada bem como os
demais argumentos da contribuinte dispostos no Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Fellipe Honório Rodrigues da Costa- Relator

Fl. 863
DF CARF MF
Original